Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708956-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCIANA MACIEL GOIS APELADO: REAL EVOLUTION ENGENHARIA LTDA, REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2022 18:52:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador